Tribunal: TJSP
Processo: 2240650-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Improcedência nesta instância recursal – Alegado erro material – Inocorrência – Questões controvertidas bem dirimidas no julgado que dispensa qualquer aclaramento – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo da parte revelador da natureza infringente dos embargos de declaração – Descabimento –

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Improcedência nesta instância recursal – Alegado erro material – Inocorrência – Questões controvertidas bem dirimidas no julgado que dispensa qualquer aclaramento – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo da parte revelador da natureza infringente dos embargos de declaração – Descabimento – Prequestionamento - Embargos de declaração rejeitados.